Tribunal: TJPA
Processo: 0809546-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809546-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL - ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809546-55.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 11402809 e AÇO BELEM COMERCIAL LTDA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJEÇÃO INTEMPESTIVA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA.

Embargos Declaratórios Conhecidos e Não Acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer dos recursos e negar-lhes acolhimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID nº 11521857), oposto por
ITAU UNIBANCO S.A,
em face do Acórdão (ID nº
11402809).

Em suas razões recursais, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento na alegação de que a decisão colegiada embargada estaria equivocada nos seguintes pontos: (I) Omissão do Acórdão quanto ao necessário controle de legalidade pelo Judiciário, mesmo na ausência de objeções ao plano de recuperação; (II) Existência de cláusulas no plano de recuperação aprovadas tacitamente que contrariam a Lei 11.101/2005 e princípios de ordem pública, como cláusulas que preveem a liberação de garantias sem consentimento dos credores e cláusulas que preveem tratamento diferenciado entre credores sem a devida especificação.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanear os vícios apontados.

Devidamente instada, a parte Embargada
AÇO BELEM COMERCIAL LTDA
, apresentou Contrarrazões (ID n° 11997884), no entanto, de forma intempestiva, conforme a certidão de ID n° 11990333, razão pela qual deixo de analisar.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No tocante a primeira omissão suscitada, alega-se a necessidade de controle de legalidade pelo Judiciário acerca do plano de recuperação judicial homologado.
Entretanto,
afiguro matéria suscitada somente agora, em sede de Embargos de Declaração, embora a parte ora recorrente tenha tido a oportunidade de fazê-lo no bojo das manifestações processuais anteriores, porém, no entanto, não a suscitou, operando-se a preclusão consumativa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO PROVIDO. 1.
"Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(REsp 1.745.408/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019). 2. A análise, de ofício, acerca da correção do valor arbitrado de honorários sucumbenciais não configura exceção ao prequestionamento, senão que ocorre de modo acessório, como decorrência lógica da inversão do provimento principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Não obstante, revisando os autos, verifica-se ainda que não houve omissão na decisão colegiada. O acórdão embargado, ao rejeitar a intempestividade das objeções apresentadas ao plano de recuperação e determinar a homologação automática, fez-se em estrita observância ao previsto no art. 58 e 56 da Lei nº 11.101/2005, considerando que a inexistência de objeção válida implica na aprovação tácita do plano pelos credores. Vejamos:

DA INTEMPESTIVIDADE DA ÚNICA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELO BANCO BRADESCO – DO RECONHECIMENTO DA AUSENCIA DE OBJEÇÃO (CAPUT DO ART. 58 DA LEI Nº 11.101/2005) - APROVAÇÃO TÁCITA DO PLANO PELOS CREDORES - DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES (CAPUT DO ART. 56 DA LRJ) - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL AUTOMÁTICA DEVIDA.

Em princípio, é preciso elucidar que não houve qualquer objeção ao plano de recuperação apresentada pelo Banco Santander, em 06/06/2018, já que o Processo nº 0806117-62.2018.8.14.0006 citado nos autos de origem
, na verdade, trata-se de impugnação de crédito ajuizada pela Recuperanda/ora agravante em face do credor Santander, com base nos artigos 7º, §1º e 8º da LFRE. Ademais, restou reconhecida que a única objeção foi protocolizada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 6434151 dos autos de origem) em 10/9/2018, recaindo sobre ela a questão acerca de sua tempestividade.

Portanto, partindo da premissa acima fixada de que o primeiro edital da relação de credores foi corretamente publicado no DJE de 24.05.2018, forçoso reconhecer que a objeção protocolizada pelo Banco Bradesco, em 10/9/2018 (ID 6434151 dos autos de origem) está intempestiva em face do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias legalmente previsto, iniciado a partir da publicação do edital da relação de credores ocorrida em 24/5/2018, conforme dispõe o caput do art. 55 da Lei nº 11.101/2005 abaixo transcrito:

Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções. – grifo nosso.

No mesmo sentido, é o julgado, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – REALIZAÇÃO DE SEGUNDA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – POSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA DAS OBJEÇÕES REALIZADAS APÓS CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição. Nos termos do artigo 55 da Lei 11.101/2005, qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei. Interposta a objeção após escoado referido prazo, é de ser reconhecida a intempestividade da objeção. O credor pode desistir da objeção ao plano de recuperação judicial se o pedido de desistência tiver sido apresentado antes de convocada a assembléia-geral de credores. (REsp 1014153/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011) (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414101-86.2019.8.12.0000, Miranda, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 26/08/2020, p:

04/09/2020) – grifo nosso.

Seguindo o raciocínio, sendo intempestiva a única objeção apresentada ao Plano de Recuperação Judicial da agravante, tenho que tal hipótese se iguala ao caso de ausência de objeção prevista no caput do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, o que enseja o reconhecimento pelo juízo da aprovação tácita pelos credores ante sua inércia e, consequentemente, ecoa acerca da desnecessidade de convocação de assembleia-geral de credores, conforme se extrai da interpretação do disposto no caput do art. 56 do mesmo diploma legal, e, por fim, repercute na automática homologação judicial do plano de recuperação apresentado.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. – Grifo nosso.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. – Grifo nosso.

Logo, no caso em análise, o Acórdão seguiu rigorosamente os preceitos legais previstos na Lei nº 11.101/2005, a qual regulamenta a recuperação judicial e dispõe no caput do artigo 58 que a ausência de objeção válida implica a aprovação tácita do plano, não havendo necessidade de convocação de assembleia-geral de credores, conforme interpretação conjunta do
caput
do artigo 56.

Outrossim, quanto à alegação de cláusulas contrárias à Lei 11.101/2005, este vício não foi objeto de discussão nas instâncias ordinárias dado a falta de objeção tempestiva ao plano de recuperação judicial, não podendo ser suscitado diretamente em sede de Embargos de Declaração sem que houvesse prévia discussão e decisão no juízo de primeiro grau sobre a questão.

Destarte, os Declaratórios se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão, o que não se verifica no caso em apreço. Os argumentos do embargante, sob o manto de alegada omissão, constituem, em verdade, mero inconformismo com o decidido, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 26/09/2024